Tribunal: TJDFT
Processo: 0725725-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725725-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Sul America Companhia de Seguro Saúde Apelado: Master Brasília Comercial de Alimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 924, inc. I, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do CPC. As partes formularam requerimento de homologação da transação (Id. 61730409). O instrumento da mencionada autocomposição, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente trazido aos presentes autos (Id. 61730409). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que haverá o exame do mérito nos casos em que houver a homologação da transação. Diante dessas considerações homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 61730409) para que produza seus regulares efeitos, solucionando assim o mérito nos moldes do art. 487, inc. III, alínea "b", do CPC. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à retirada do processo da pauta de julgamento. Após a certificação da preclusão, retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator